Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma Cível que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas em ação de rescisão contratual c/c compensação por danos morais, sem menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, apesar da concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ressalva expressa quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais configura omissão sanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais é efeito legal automático da concessão do benefício, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência econômica, previsto no art. 98, § 3o, do CPC, que independe de menção expressa na decisão judicial.
5. Ausente vício no acórdão, os embargos devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais não configura omissão, pois tal efeito decorre automaticamente da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2018710, 0703048-22.2022.8.07.0021, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025; Acórdão 2015629, 0701825-53.2020.8.07.0005, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1780338, 0720393-95.2021.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 31/10/2023, publicado no DJe: 21/11/2023.